Tribunal: TJDFT
Processo: 0003400-80.2005.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o herdeiro MADSON VARNE SOUSA no endereço fornecido à pag. 1 do ID 36824368 a fim de que manifeste interesse na sucessão processual e promova a respectiva habilitação. Prazo: 30 dias. Se há interesse da Requerente, providencie a localização dos demais herdeiros. Defiro a juntada dos documentos acostados à petição pela Requerente. I. Brasilia, 15 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator